Tribunal: STF
Processo: Rcl 61022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL: FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Espólio de Cloves Vieira, em 19.7.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, que, ao não suspender o Processo n. 0001072-22.2011.5.03.0036, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232):



    “VISTOS, ETC.



    Inicialmente, faço consignar que o Sr. Clóves Vieira já se encontra cadastrado como terceiro interessado.



    Não obstante a suas insurgências ora manifestadas, razão não lhe assiste.



    A questão atinente à fraude à execução envolvendo o imóvel de matrícula n. 7705 já foi amplamente debatida, seja nestes autos, seja nos ET n. 0011143-34.2021.5.03.0036, sendo, inclusive, submetida às instâncias superiores, com o reconhecimento, em todas as esferas, da fraude perpetrada. O trânsito em julgado encerra a discussão a respeito, de modo que este Juízo deixa de acolher a nova impugnação ofertada, e mantém a determinação pela hasta pública, já designada. 



    Não há como ser deferida a pretensão do peticionário, já que restou inconteste que o mesmo assumiu o risco da evicção ao adquirir o imóvel mesmo diante do claro estado de insolvência da GARRA e de seus sócios, decorrente das diversas ações trabalhistas já ajuizadas em face da sociedade empresária. 



    O terceiro interessado intenta avocar em seu favor a decisão prolatada pelo C. STF no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), que suspendeu todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de produção de provas e de julgamento da ação. Não é a situação dos autos. 



    Foi reconhecida, repito, a fraude à execução envolvendo o imóvel de matrícula n. 7705, o que tornou ineficaz a sua alienação ao Sr. Clóves. Esta questão foi amplamente debatida. Foi assegurado ao indigitado possuidor do bem os direitos legais para insurgência, que foram exercidos pelo mesmo, mediante a interposição da ação de embargos de terceiro, já citada, onde o Sr. Clóves pode alegar todas as matérias relativas à defesa de seus interesses.



    Como bem ressaltado no acórdão prolatado nos autos 
nº 0011143-34.2021.5.03.0036, não se discute a boa fé do adquirente do aludido bem, mas, infelizmente, a má fé da alienante reclamada, que agiu de forma a fraudar futura execução.



    Sendo assim, deixo de acolher as considerações de id 7257192.



    Dê-se ciência” (fls. 4-5, doc. 2).



    2. O reclamante afirma que com “a presente reclamação[,] pretende assegurar o cumprimento de decisão d[o] Superior Tribunal que em análise de repercussão geral (Tema 1.232) decidiu suspender execução trabalhista em face de empresas que compõe[m] grupo econômico e que não participou da fase de conhecimento do processo, portanto, a execução somente poderá recair sobre empresa do mesmo grupo econômico, desde que a empresa tenha participado da fase de conhecimento” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, “no presente caso[,] temos um questão ainda mais grave. Existe uma execução recaindo sobre um terceiro, a bem da verdade um quarto, portanto, não faz parte do grupo econômico e que não participou da fase de conhecimento, ou seja, por analogia quem pode mais pode menos, portanto, se uma empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento não pode sofrer os efeitos da execução, um terceiro/quarto, que não tem nenhuma relação com a parte da Reclamação Trabalhista, que não mesmo sofrer os efeitos da sentença e da execução, tampouco sofrer constrição patrimonial onde sequer é intimada de atos executórios, aumentando ainda mais o vilipêndio ao seu direito” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta, “no presente caso[, que o] reclamante adquiriu o imóvel do Banco Rural que também não é parte da lide. Esse por sua vez afirma ter recebido o imóvel em dação em pagamento ou que o mesmo teria sido dado em garantia por um empréstimo, fato é que o ora Reclamante adquiriu o imóvel do Banco Rural, tendo realizado o pagamento parcelado, conforme sendo obrigado a ingressar com Ação de Consignação em Pagamento em razão do Processo de Recuperação Extrajudicial do Banco Rural, conforme autos da consignação 
nº 3228486-94.2013.8.13.002” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que, “diante de tanta insegurança jurídica a respeito da matéria, por cautela, frente a possibilidade de onerar – em muitos casos de forma irreparável – pessoas jurídicas e físicas que não deveriam compor o polo passivo da execução, bem como evitar a multiplicação de decisões divergentes nos Tribunais Regionais, foi necessária a suspensão de todas as execuções nacionais que versam sobre a possibilidade de uma execução seguir em face de empresas que não participaram da fase de conhecimento, até o julgamento definitivo do RE: 1387795 MG, conforme se observa a seguir no trecho da decisão do Ministro Dias Toffoli, com repercussão nacional” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “a suspensão da execução é uma forma de proteção de terceiros, como no presente caso, pois o ora Reclamante quando adquiriu o imóvel do Banco Rural agiu com toda a cautela que o homem médio deve atuar numa negociação, ou seja, retirou certidões do vendedor e não acusava nada que impedia a efetivação da negociação e não tinha razão para sair pesquisando todos os proprietários anteriores do imóvel, uma vez que não constava nenhuma anotação no registro do imóvel, portanto, o Reclamante cumpriu o que determina a legislação. Desta forma, se faz necessário aplicar por analogia ao presente caso a suspensão da execução, tratando como se fosse o caso de um grupo econômico no qual uma parte não participou da fase de conhecimento, não podendo ser incluída agora na execução sem ter tido o direito da ampla defesa e contraditório respeitado, com a suspensão da marcha executória até o julgamento definitivo do RE: 1387795 MG pelo STF” (fl. 5, doc. 1). 



    Requer a suspensão da “execução da 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, autos Nº 0001072-22.2011.5.03.0036, com a consequente suspensão da hasta pública, em atenção ao Princípio da Segurança Jurídica e nos termos da fundamentação supra, até o julgamento final do tema 1.232 pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, doc. 1).



    Pede, “no mérito, firmar a autoridade d[o] Excelso Tribunal, para que se abstenha a 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora proferir decisão que conflite com a autoridade da decisão proferida no RE: 1387795 MG, no que tange à determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema 1.232” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao não sobrestar processo que verse sobre fraude na execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por 
este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG 
(Tema 1.232).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. ’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do 
art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” 
(DJe 26.5.2023).



    No caso em exame, o reclamante questiona a sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, em razão de reconhecimento da autoridade reclamada de “fraude à execução envolvendo o imóvel de matrícula nº 7705[, que] já foi amplamente debatida, seja nestes autos, seja nos ET n. 0011143-34.2021.5.03.0036, sendo, inclusive, submetida às instâncias superiores, com o reconhecimento, em todas as esferas, da fraude perpetrada. O trânsito em julgado encerra a discussão a respeito, de modo que este Juízo deixa de acolher a nova impugnação ofertada, e mantém a determinação pela hasta pública, já designada” (fl. 4, doc. 2).



    O processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas de fraude à execução.



    Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 – TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 58.577, Relator o Ministro Luiz Fux, 
DJe 26.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora